Tribunal: TJBA
Processo: 8000194-56.2017.8.05.0096
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000194-56.2017.8.05.0096

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS DE IBIRATAIA -BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: JOAO JOSE DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
DANIELA ALMEIDA SILVANY LIMA

RC09

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO EM CURSO SUPERIOR. CANDIDATA MENOR DE IDADE. REALIZAÇÃO DE EXAME PARA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. REPROVAÇÃO PARCIAL. REPETIÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO DO PRAZO PARA REFAZIMENTO DA AVALIAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário n.
8000194-56.2017.8.05.0096
, em que figuram como remetente
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS DE IBIRATAIA -BA
e como interessado
JOAO JOSE DA SILVA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME, nos termos do voto do relator.

Salvador, .